Tribunal: TJMT
Processo: 1040671-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040671-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S/A
contra acórdão que, em apelação cível, confirmou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com
Galera Mari e Advogados Associados
.

2.

O embargante alega contradição e omissão quanto à previsão contratual sobre rescisão, quitação dos honorários e validade das cláusulas contratuais.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se: (i) se há omissão no acórdão quanto à existência de cláusula contratual dispondo sobre rescisão e pagamento de honorários; (ii) se há erro de premissa ao considerar não quitados os honorários contratuais; (iii) se é cabível a reapreciação dos critérios de arbitramento dos honorários pela via dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). O recurso não se presta à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais.

5. O acórdão embargado abordou expressamente a ausência de disposição contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral e a necessidade de arbitramento judicial, nos termos do
art. 22, §2º, do Estatuto da OAB
.

6. A alegação de quitação integral dos honorários não foi comprovada nos autos, e a revisão da conclusão demandaria reexame de provas, inviável em sede de embargos de declaração.

7. O julgado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do
STJ
(AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS), que assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

8. O mero inconformismo da parte não configura omissão ou contradição. O acórdão foi devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do
art. 489, § 1º, do CPC
, e não há necessidade de reanálise da matéria para fins de prequestionamento.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à alteração do julgado, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, quando ausente cláusula expressa sobre a remuneração na hipótese de rescisão, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. 3. A alegação de quitação integral dos honorários sem comprovação nos autos não configura erro de premissa capaz de justificar a modificação do julgado em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, §1º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP; TJMT, N.U. 1014765-18.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 1040671-05.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto, para arbitrar os honorários em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
para a ação de execução nº 7025951-55.2021.8.22.0001 e R$ 5.000,00 para a ação de execução nº 0000018-53.2014.8.04.5301, em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O Banco Embargante em razões recursais vistas em ID. 272174860 alega, em síntese, que haveria contradição no acórdão, pois este afirmou não haver no contrato disposição específica sobre a forma de remuneração em caso de rescisão, quando, na verdade, o contrato continha expressamente a Cláusula 17, que tratava da rescisão contratual e da forma de pagamento nesta hipótese.

Aduz que o v. acórdão teria se omitido ao não analisar que o contrato de prestação de serviços previa diversas formas de remuneração, sendo que o embargado recebia honorários por cada etapa cumprida.

Aponta a existência de omissão, argumentando que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo ele, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que foram ignorados de maneira indevida, o que configura erro que deve ser corrigido.

Ademais, alega que o acórdão teria se omitido quanto à análise das cláusulas contratuais, especialmente aquelas relacionadas às formas de pagamento e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Haveria, ainda, omissão quanto à análise do disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que determina que o arbitramento judicial de honorários somente seria cabível na falta de estipulação ou acordo, o que não seria o caso dos autos.

Por fim, o acórdão teria se omitido ao deixar de analisar dispositivos legais invocados pelo embargante, especificamente os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, bem como o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Subsidiariamente
, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pleiteando o
desprovimento
do recurso contraposto. (ID. 273120367)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionados à quitação dos honorários e demais termos do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão.
5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo nº 7025951-55.2018.22.0001 e R$ 4.000,00 para o processo nº 0000018-53.2014.8.04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC, arts. 85, §2º, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022.8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91.2023.8.11.0041.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega em suas razões:
“II.1. CONTRADIÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A RESCISÃO; II. 2. OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO; II. 3. DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO; II. 4. DA OMISSÃO QUANTO AS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO/ANULAÇÃO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS REGULARES”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (g.n.).

Sem razão, portanto, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em seu recurso de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Não bastasse isso, outros julgados do Superior Tribunal de Justiça também corroboram este entendimento, conforme se vê dos seguintes trechos em destaque:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n.).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação’
” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a
fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025